Tribunal: CARF
Processo: 16561.720005/2021-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CORRELAÇÃO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO. REDUÇÃO
A aplicação de multa qualificada exige comprovação de prática de condutas dolosas correlacionadas com matéria objeto de constituição de crédito tributário. Não havendo indícios e comprovação detalhada, a multa de ofício qualificada não deve prosperar. Neste caso, o percentual de 150% deve ser reduzido para 75%.
MÉTODO PECEX. PREÇO PARÂMETRO. POSSIBILIDADE DE AJUSTE NA COTAÇÃO EM BOLSA DA TARIFA DE IMPORTAÇÃO E FRETE PARA EXPORTAÇÃO COM DESTINO AO PAÍS QUE SEDIA A BOLSA DE MERCADORIA E FUTUROS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO PADRÃO.
No caso de exportações de suco de laranja concentrado e congelado com destino aos Estados Unidos da América, o preço parâmetro poderá ser o valor médio da cotação em bolsa ajustado pela tarifa de importação americana incidente sobre o suco de laranja importado do Brasil e pelo frete, no caso de exportação incortem FOB.
EXPORTAÇÃO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX. DESPESAS NÃO SUPORTADAS PELO EXPORTADOR.
O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é de aplicação obrigatória na exportação de commodities. (O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é de aplicação obrigatória na exportação de commodities. Despesas não suportadas pelo exportador não são contempladas nos ajustes da cotação do produto exportado. Apenas os custos de intermediação nas operações de compra e venda praticadas pelas pessoas jurídicas não vinculadas, assim entendidos os custos de intermediação cobrados pelas bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, podem ser usados para ajuste dos preços comparados.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 108 Há incidência de juros sobre a multa de ofício, de acordo com a Súmula vinculante CARF n° 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720005/2021-70
ACÓRDÃO
1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CORRELAÇÃO MATERIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DOLO. REDUÇÃO
A aplicação de multa qualificada exige comprovação de prática de condutas
dolosas correlacionadas com matéria objeto de constituição de crédito
tributário. Não havendo indícios e comprovação detalhada, a multa de
ofício qualificada não deve prosperar. Neste caso, o percentual de 150%
deve ser reduzido para 75%.
MÉTODO PECEX. PREÇO PARÂMETRO. POSSIBILIDADE DE AJUSTE NA
COTAÇÃO EM BOLSA DA TARIFA DE IMPORTAÇÃO E FRETE PARA
EXPORTAÇÃO COM DESTINO AO PAÍS QUE SEDIA A BOLSA DE
MERCADORIA E FUTUROS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DO
CONTRATO PADRÃO.
No caso de exportações de suco de laranja concentrado e congelado com
destino aos Estados Unidos da América, o preço parâmetro poderá ser o
valor médio da cotação em bolsa ajustado pela tarifa de importação
americana incidente sobre o suco de laranja importado do Brasil e pelo
frete, no caso de exportação incortem FOB.
EXPORTAÇÃO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX. DESPESAS
NÃO SUPORTADAS PELO EXPORTADOR.
O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é de aplicação
obrigatória na exportação de commodities. (O Método do Preço sob
Cotação na Exportação - PECEX é de aplicação obrigatória na exportação de
commodities. Despesas não suportadas pelo exportador não são
contempladas nos ajustes da cotação do produto exportado. Apenas os
custos de intermediação nas operações de compra e venda praticadas
Fl. 6134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
2
pelas pessoas jurídicas não vinculadas, assim entendidos os custos de
intermediação cobrados pelas bolsas de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecidas, podem ser usados para ajuste dos
preços comparados.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 108
Há incidência de juros sobre a multa de ofício, de acordo com a Súmula
vinculante CARF n° 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e negar provimento ao recurso de ofício. Por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para cancelar a exigência referente às exportações de suco de laranja feitas
para os Estados Unidos da América. Vencidos os Conselheiros André Luis Ulrich Pinto e Fellipe
Honório Rodrigues da Costa que votaram por dar provimento integral ao recurso. Designado o
Conselheiro José André Wanderley Dantas de Oliveira para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de
Oliveira, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

Fl. 6135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
3
RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração para exigência de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-
calendário de 2017. A autoridade Fiscal exige da Recorrente adição decorrente de valor de ajuste
oriundo da aplicação de método de Preço de Transderência (PECEX) sobre receitas de exportação
de Suco de Laranja Integral e Concentrado classificados.
Por se tratar de commodity, a apuração do método Pecex para apuração de ajuste
de preços de transferência é obrigatória, na forma do art. 19, § 9o, da Lei no 9.430/1996.
Ocorre que a Fiscalização constatou que a Recorrente procedeu a ajustes relativos a
parcelas de custos referentes à tarifa de importação e custo do frete, seguros e encargos. Em
síntese, por um lado a Recorrente defende que a forma de contratação das exportações com a
adoção do incoterm FOB justificaria o ajuste, enquanto a Autoridade Fiscal invoca a Solução de
Consulta Interna COSIT no 2/2019 como fundamento para embasar a autuação.
Também merece destaque que a autuação objeto do presente processo
administrativo é, na verdade, um complemento complementar ao lançamento objeto do processo
administrativo sob no 16561.720097/2019-73, que recaiu sobre a mesma matéria relativamente a
fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2015 e 2016. É o que se verifica do TVF:
O contribuinte em tela já havia sido fiscalizado sobre o mesmo tema, preço de
transferência, referente aos anos-calendário 2015 e 2016. Tal fiscalização
culminou em uma autuação fiscal, lavrada em 26/11/2019, e gerou o processo
administrativo fiscal de no 16561.720097/2019-73.

No mesmo sentido, a DRJ também destacou a identidade – praticamente total –
entre as matérias tratadas no presente processo e no processo administrativo sob no
16561.720097/2019-73.
5. Os enquadramentos legais específicos resumem-se nos seguintes dispositivos e
diplomas legais indicados nos Autos de Infração e detalhados no Relatório Fiscal:
Lei 9.430/96, artigos 19, 19A, 23 e 24, e Instrução Normativa RFB 1.312/2012.
6. Nos Autos de Infração instruídos no processo 16561-720.097/2019-73 os
cenários de adições de ofício, bem como, dispositivos e diplomas legais invocados
pelo Fisco são similares. Há diferença somente em relação à multa de ofício
aplicada. Neste processo o percentual é de 150% em função de qualificação
decorrente de indícios de fraude apontados nos autos.
(...)
PROCESSO COMPLEMENTAR
45. Antes de entrar no mérito de argumentações trazidas na Impugnação, como
questão de ordem, conforme já indicado no Relatório deste Acórdão, vale
ressaltar que, tanto no presente processo quanto no processo anterior
Fl. 6136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
4
(16561.720097/2019-73) mencionado no Relatório deste Acórdão, as ações fiscais
tiveram como foco a mesma matéria.
46. Por isso, o presente trabalho pode ser definido como complementar ao
trabalho original do Fisco. Pois, ambos possuem como objetivo essencial apuração
de diferença de ajustes em operações de exportação da commodity Suco de
Laranja. A diferença é que o trabalho original se refere aos anos de 2015 e 2016 e
este se refere ao ano de 2017:

47. Conforme já indicado nas informações anteriores, nos dois processos
confirma-se a ideia de Planejamento Tributário Agressivo mencionada de forma
prévia em Relatório de Controle e Fiscalização Aduaneira formalizado por
Autoridades Aduaneiras lotadas na Alfândega de Santos.
48. Tal documento, produzido pela Coordenação da Operação Citrus, foi
endereçado para a Delegacia de Maiores Contribuintes do Estado de São Paulo
(DEMAC/SP) e está instruído a partir da folha 5488.
49. A partir da folha 5789 há trechos de informações extraídas de tal Relatório.
No parágrafo 28 de tal representação ratifica-se a ideia de Planejamento
Tributário Agressivo:
Importante ressaltar que a Auditoria-Fiscal obteve maiores indícios acerca da
maior parte das suspeitas narradas pela informação da Alfândega brasileira, no
que se refere à lesão à tributação da renda no Brasil pela CUTRALE na utilização
de planejamento tributário agressivo, conforme descrito no Anexo II.
50. Por haver correlação material, qual seja, Planejamento Tributário
Agressivo(conforme item 5, a partir da folha 5791), na presente constituição de
crédito foi incluída vinculação no e-processo com a Autuação de 2015 e 2016,
bem como, inserida Nota de Processo:

Fl. 6137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
5
51. Nos itens 4 e 5 do Relatório Fiscal (a partir da folha 5789) há detalhes de
motivações que levaram Autoridades Tributárias, constituidoras do processo
16561.720097/2019-73, ao entendimento de que houve prática de Planejamento
Tributário Ilícito. As conclusões essenciais são as de que, nos anos de 2015 e 2016,
informações indicam os seguintes cenários:

52. Em Acórdão de Impugnação, instruído a partir da folha 17218 do referido
processo, Autoridades Tributárias Julgadoras mantiveram na íntegra a
constituição de crédito original formalizada pelo Fisco.

A diferença entre o presente processo e o já citado processo sob no
16561.720097/2019-73 reside na presença de multa qualificada imputada à Recorrente no âmbito
do presente processo.
A Recorrente apresentou impugnação alegando, em sede de preliminar, que a
solução de consulta COSIT no 2 de 2019 mudou de forma indevida os critérios anteriormente
previstos. Dessa forma, por se tratar de inovação de critério jurídico, não poderia retroagir e
alcançar fatos pretéritos ocorridos no ano-calendário de 2017.
Argumentou, ainda, que os ajustes de custos relativos às tarifas de importação e
frete são necessárias, tendo em vista que fixa seus contratos com o preço FOB – Porto de Santos,
enquanto a cotação da bolsa ICE leva em consideração a entrega física do produto, já
desembaraçado, em armazéns localizados na Flórida, Nova Jersey e Delaware.
Por fim, pleiteou ser indevida a qualificação da multa de ofício e a incidência de
juros de mora sobre multa de ofício.
Em primeira instância, a impugnação apresentada pela Recorrente foi julgada
parcialmente procedente para afastar a qualificação da multa de ofício.
Contra o acórdão de impugnação foram interpostos recurso de ofício e recurso
voluntário, por meio do qual a Recorrente reitera as alegações já apresentadas em sede de
impugnação, apresentando, ainda, contrarrazões ao recurso de ofício.

Fl. 6138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
6
VOTO VENCIDO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
1
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
As alegações apresentadas pela Recorrente podem ser sintetizadas em três temas:
(i) preliminar de inovação de critério jurídico; (ii) mérito da exigência; e (iii) juros de mora sobre
multa de ofício.
Passa-se a analisar as razões recursais.
1.1 INOVAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
A Recorrente argumenta que a Fiscalização teria incorrido em inovação de critério
jurídico para fundamentar a exigência de IRPJ e CSLL em análise. Argumenta que as autuações
estariam fundamentadas na mudança de entendimento manifestada pela Fiscalização a partir da
Solução de Consulta COSIT no 2/2019.
Defende que o entendimento exarado na referida Solução de Consulta não poderia
retroagir e alcançar fatos pretéritos. Argumenta, ainda, que teria sido fiscalizada anteriormente,
ocasião na qual a Autoridade Fiscal não teria constatado nenhuma irregularidade com relação aos
ajustes feitos pela Recorrente.
A sua irresignação não merece prevalecer. Em primeiro lugar, deve-se dizer que não
há que se falar em mudança de entendimento da fiscalização, uma vez que ficou demonstrado a
existência de entendimento diverso formalizado em outra Solução de Consulta COSIT sobre o
tema em análise.
Ademais disso, a Solução de Consulta representa uma interpretação da legislação
tributária e, por se tratar de norma interpretativa, pode ser aplicada a fatos anteriores à sua
edição.
A circunstância de já ter sido submetida anteriormente a procedimento de
fiscalização tendente a apurar eventuais irregularidades relativas a preços de transferência não
configura nulidade por inovação de critério jurídico. Seja porque as conclusões obtidas pela
Autoridade Tributária em procedimento de fiscalização não vinculam o trabalho de seus colegas
em períodos subsequentes, seja porque não está comprovado que o suporte fático analisado pela
Autoridade Fiscal relativamente ao ano-calendário de 2013 é o mesmo que se apresenta nos autos
do presente processo.
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente
Fl. 6139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
7
1.2 MÉRITO DA EXIGÊNCIA

Como relatado linhas acima, o cerne da controvérsia reside sobre na possibilidade
de se excluir parcelas de tarifa de importação e frete do preço parâmetro para exportações de
suco de laranja.
Como já mencionado acima, o presente processo aborda a mesma matéria objeto
do processo no 16561.720097/2019-73, cujo recurso voluntário foi recentemente julgado pela 2a
Turma da 3a Câmara da 1a Seção, por meio do acórdão no 1302-007.269.
Na ocasião, o relator original Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama votou por dar
parcial provimento ao recurso voluntário quanto aos ajustes de preços de transferências em
relação às exportações destinadas aos Estados Unidos da Américo, onde está situada a Bolsa ICE.
Nessa matéria, foi dado provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Para melhor
compreensão das razões de decidir, transcreve-se abaixo o voto condutor na parte que tratou da
matéria.

3.Mérito
O objetivo do controle de preços de transferência é evitar a alocação fora do país
de receitas que integram a base imponível do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, por meio da manipulação
de preços praticados com pessoas vinculadas domiciliadas em outros países ou
com pessoas não vinculadas domiciliadas em países com tributação favorecida.
No caso de exportação, o objetivo do controle de preços de transferência é
verificar se não ocorreu subfaturamento, ou seja, que tenham sido praticados,
pelo exportador, preços menores que ocorreriam em condições de venda
equitativas com o que seriam em transações comparáveis realizadas entre partes
independentes no negócio. Para essa finalidade, comparam-se um preço de
referência, denominado preço-parâmetro, com o preço praticado pelo
exportador.
Para fins de se verificar a ocorrência de subfaturamento na exportação são
aplicadas as regras de preços de transferência definidas na legislação e em
normas infralegais.
No caso de exportação de commodities, o método definido pelo artigo 19-A da lei
n° 9.430/96, vigente à época dos fatos geradores, foi o PECEX, e determinava que
fosse utilizado como preço-parâmetro os preços da cotação dos bens apurados
em bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidos, ajustados
para mais ou para menos do prêmio médio de mercado, na data da transação.
Fl. 6140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
8
Pelo fato dos preços apurados nas bolsas de mercadorias internacionalmente
reconhecidas tratar-se de um preço público, que emerge de negociações entre
partes independentes, reflete um “valor justo”, ou seja obedece ao princípio
arm ́s length. Trata-se, portanto, de um valor adequado para o preço-parâmetro.
No presente caso, a CUTRALE utilizou os preços cotados na bolsa de mercadorias
e futuros Intercontinental Exchange (ICE) de Atlanta nos Estados Unidos da
América para o contrato padrão FCOJ (suco de laranja concentrado e congelado).
A Autoridade Fiscal não questionou a fonte utilizada para o preço-parâmetro pela
Recorrente, eis que consta expressamente no Anexo II da Instrução Normativa
RFB n° 1312/2012, onde estavam relacionadas as bolsas de mercadorias e de
futuros cujas cotações poderiam ser utilizadas para fins de aplicação do método
PECEX.
A CUTRALE exportou além do suco concentrado da laranja concentrado e
congelado (NCM 20091100), o suco de laranja concentrado extraído com água
(NCM 20091900) e o suco de laranja integral – não congelado (NCM 20091200)
com Brix superior a 2.0.
A CUTRALE procedeu a ajustes nos produtos suco de laranja concentrado extraído
com água (NCM 20091900) e o suco de laranja integral – não congelado (NCM
20091200) em função das variações de conteúdo e natureza física do bem
vendido, em relação à cotação da bolsa internacional ICE do Suco de Laranja
Concentrado e Congelado, que não foram questionados pela Fiscalização, porque
os ajustes são permitidos, de acordo com o § 9o do art. 34 da Instrução Normativa
RFB no 1.312/2012, e inclusive, a Autoridade Fiscal afirmou no TVF que para os 3
tipos de produtos exportados haveria obrigatoriedade de aplicação do método
PECEX para apuração do ajuste de preço de transferência.
A CUTRALE exportou os produtos para diversos destinos, além dos Estados Unidos
da América, para as Antilhas Holandesas, Cingapura, os Emirados Árabes Unidos,
Hong Kong, Líbano, Holanda e Reino Unido e destinadas para empresas
vinculadas.
As exportações foram realizadas, de acordo com a Autoridade Fiscal, em sua
maior parte pelo incoterm FOB, posto Porto de Santos, tendo sido do importador
os custos de desembarque no porto de destino, transporte interno, armazenagem
e de desembaraço aduaneiro, incluídos os impostos e taxas de importação do
mercado de destino das exportações.
Ressalve-se que a Autoridade Fiscal afirma que em algumas das exportações o
custo do frete até o país de destino foi por conta da CUTRALE.
A divergência de entendimento ocorre em relação ao procedimento adotado pela
CUTRALE que utilizou como preço-parâmetro a cotação em bolsa ajustada, i.e,
deduziu do preço cotado em bolsa os custos do frete e da tarifa americana sobre
o suco de laranja originário do Brasil.
Fl. 6141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
9
No entendimento da Fiscalização, fundamentado na SCI Cosit n° 02/2019, a tarifa
de importação americana imposta sobre o suco de laranja originário do Brasil e o
custo do frete não poderiam ser deduzidos da cotação em bolsa. A DRJ
corroborou o entendimento, afirmando que a tarifa e o frete não foram
suportados pela CUTRALE, não havendo previsão legal para tal dedução:

(...)Por outro lado, os ajustes de cotações efetuados pela contribuinte, de
US$472,21/Ton para o suco de laranja concentrado e de US$172,19/Ton
para o suco de laranja integral, conforme declarado pela empresa às fls.
9673, não foram considerados pela fiscalização. Tais ajustes se referem a
custos e despesas de frete, movimentação da carga no terminal, transporte
interno no país de destino, tributos cobrados no país de importação e ainda
uma margem de segurança.
A seu turno, a alegação da impugnante é a de que a cotação da ICE embute
tanto a tarifa de importação nos EUA como o frete para aquele país, eis o
que produto negociado na bolsa estaria em armazém dos EUA, já
desembaraçado.
Assim, a impugnante entendeu ser possível descontar de seu preço de
exportação os valores de frete e de custos de desembaraço aduaneiro no
país de destino (que foram ambos pagos pelo importador, e não pela
exportadora, frise-se), como afirma às fls. 17173 da impugnação:
(...) O frete (US$125,00/TON) e o duty (US$415,86/TON), foram pagos pela
Citrus Products, tendo sido descontados do preço praticado pela Cutrale,
com relação ao preço “cheio” cotado na bolsa, que inclui tais
custos.(destacou-se)Todavia, o desconto de valores que não foram
suportados pelo vendedor (Cutrale, no caso) não é validado pelo §2o, II, do
art.19 da Lei no 9.430/96 e tampouco pelo art.34, §9o, da IN RFB no
1.312/12, na redação dada pela IN RFB no 1.458/14, vigente à época dos
fatos geradores aqui analisados:
Art.19 da Lei no 9.430/96 § 2o Para efeito de comparação, o preço de
venda:
(...)II - nas exportações, será tomado pela valor depois de diminuído dos
encargos de frete e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa exportadora.
(destacou-se)
Art.34 da IN RFB no 1.312/12 § 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o
valor da commodity poderá sofrer ajustes correspondentes às diferenças
entre o valor suportado pelo vendedor e às especificações de contrato
padrão estabelecidas pela bolsa de mercadorias e futuros, a que se refere o
caput, ou em instituições de pesquisa setoriais, conforme definido pelo art.
Fl. 6142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
10
36, tendo em vista as condições específicas de negócios, condições de
venda - Incoterm, de conteúdo e de natureza física. (destacou-se)
Os textos dos dispositivos não comportam dúvida, restando claro que os
valores que não foram suportados pelo exportador não são admitidos nos
ajustes do valor da commodity. Logo, não se verifica a alegação da
impugnante de que tal condição teria sido implementada por solução de
consulta posterior aos fatos geradores lançados nesta autuação, sendo
inaplicáveis ao caso os arts.100 e 146 do CTN.
A CUTRALE alegou que houve equívoco, tanto da Fiscalização quanto da DRJ, eis
que na verdade o que fez foi, para fins negociais, e tendo em vista que a
exportação foi negociada sob a cláusula FOB Porto de Santos, estabelecer como
preço praticado (tendo como referência o preço cotado na ICE), o valor cotado em
bolsa descontado do frete para o porto de destino e a tarifa americana sobre o
suco de laranja importado do Brasil, pois seriam pagos pelo importador. E para
que o preço parâmetro (preço cotado em bolsa) ficasse comparável ao preço
praticado, agora para fins de apuração de ajuste de preço de transferência,
“decotou” do preço cotado em bolsa os valores relativos ao frete e à tarifa
americana sobre os suco de laranja importado do Brasil, porque foram suportados
pelo importador.
3.3. EXPLANAÇÃO CONCEITUAL.
DEMONSTRAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMAÇÃO DO PREÇO
PRATICADO, E OS AJUSTES AO PREÇO PARÂMETRO (DIANTE DOS
EQUÍVOCOS EXPOSTOS NA DECISÃO RECORRIDA)
Já se referiu, no início do presente recurso, que no breve trecho da r. decisão
a quo em que o voto efetuou abordagem do cerne da controvérsia destes
autos, há evidente confusão de conceitos e nítida incompreensão de quais
foram os critérios adotados tanto na definição do preço praticado nas
exportações, como nos ajustes para aplicação do método PECEX.
Segue, novamente, o trecho do voto que trata do mérito da autuação,
seguido dos comentários quanto aos equívocos ali presentes:
“Assim, a impugnante entendeu ser possível descontar*1 de seu preço de
exportação os valores de frete e de custos de desembaraço aduaneiro no
país de destino (que foram ambos pagos pelo importador, e não pela
exportadora, frise-se), como afirma às fls. 17173 da impugnação:
(...) O frete (US$125,00/TON) e o duty (US$415,86/TON), foram pagos pela
Citrus Products, tendo sido descontados*2 do preço praticado pela Cutrale,
com relação ao preço “cheio” cotado na bolsa, que inclui tais
custos.(destacou-se)Todavia, o desconto*3 de valores que não foram
suportados pelo vendedor (Cutrale, no caso) não é validado pelo §2o, II, do
art.19 da Lei no 9.430/96 e tampouco pelo art.34, §9o, da IN RFB no
Fl. 6143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
11
1.312/12, na redação dada pela IN RFB no 1.458/14, vigente à época dos
fatos geradores aqui analisados:
Art.19 da Lei no 9.430/96 § 2o Para efeito de comparação, o preço de venda:
(...) II - nas exportações, será tomado pela valor depois de diminuído dos
encargos de frete e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa exportadora.
(destacou-se) Art.34 da IN RFB no 1.312/12 § 9o Além do prêmio, que consta
no § 7o, o valor da commodity poderá sofrer ajustes correspondentes às
diferenças entre o valor suportado pelo vendedor e às especificações de
contrato padrão estabelecidas pela bolsa de mercadorias e futuros, a que se
refere o caput, ou em instituições de pesquisa setoriais, conforme definido
pelo art. 36, tendo em vista as condições específicas de negócios, condições
de venda - Incoterm, de conteúdo e de natureza física. (destacou-se)Os
textos dos dispositivos não comportam dúvida, restando claro que os
valores que não foram suportados pelo exportador não são admitidos nos
ajustes*4 do valor da commodity. ...” Observando os termos assinalados (*),
nota-se a incompreensão do que significou “descontar” nos eventos
envolvidos no lançamento.
Tanto ao longo da fiscalização, como na impugnação (*2 , marcado acima),
a Recorrente sempre narrou que ao definir o preço praticado na exportação,
descontou os valores de duty e frete, diferenciando-o, portanto, nesses dois
itens, quanto ao preço da cotação na bolsa. Assim, estava-se mencionando
o desconto no preço negociado, pago pela compradora estrangeira. Tudo
isso antes de qualquer procedimento de aplicação do PECEX. Tudo ocorrido
na vida real, negocial, por motivos econômicos (como se verá mais abaixo),
na venda física.
Por sua vez, a r. decisão da DRJ trata o termo “descontar” (*1 , *3 ), como
se tivesse sido o ato formal de decotar tais valores no procedimento fiscal
de apurar o preço de transferência. Como se, do preço praticado, a empresa
retirasse, deduzisse, o duty e o frete, no momento de aplicar o PECEX. Tanto
que conclui - ao passo em que menciona os “descontos” nos trechos já
referidos - afirmando que não poderiam ser admitidos dentre os “ajustes”
(*4 ) no valor da commodity; revelando evidente confusão quanto ao que
efetivamente significaram os “descontos” (que se referem ao preço
praticado).
Desse modo, propõe-se a seguir a identificação precisa dos conceitos,
termos e as dinâmicas envolvidas no tema de mérito deste processo:
Identificação de dois momentos distintos:
Fl. 6144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
12

Portanto, devem ser entendidos:
● Descontos: reduções no preço praticado na exportação, suportados pela
vendedora do suco, ora Recorrente; Contemporâneos às exportações
efetuadas no mundo real. Precificação do negócio.
● Ajustes (de preço): ajustes, para mais ou para menos, realizados sobre o
preço da cotação em bolsa, para tornar comparáveis este último e o preço
praticado, nivelando-os naquilo em que revelavam disparidades de
condições negociais.
Contemporâneo à apuração do resultado tributável pelo IR e CS.
● Ajustes sobre as receitas de exportação pelas regras de Preços de
Transferência:
ajustes, para maior, eventualmente decorrentes da comparação entre
preços praticados e preços parametrizados (claro, se esta última grandeza -
o preço de cotação ajustado - for superior ao praticado).

Depois de apresentado um exemplo com valores hipotéticos de uma transação
nos moldes por ela realizado, e de apresentar um outro exemplo com abordagem
contábil e econômica de transação hipotética para justificar porque utilizou como
preço parâmetro o preço de cotação pública da bolsa ICE excluindo a tarifa
americana sobre o suco de laranja importado do Brasil e do frete, a Recorrente
conclui:
Fl. 6145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
13
Em conclusão, no presente tópico, verifica-se a adequação jurídica e
econômica de que a exportadora (que fez a venda em Incoterm FOB)
suporte a redução do preço da venda quanto às parcelas de duty e frete, e
que o preço de referência na bolsa ICE seja ajustado com a exclusão de tais
valores, para equiparar os preços (controlado <> cotado em bolsa) em suas
condições de negócio.
Pois bem.
Entendo que para fins de dirimir a controvérsia há que se valer de uma
negociação hipotética entre partes independentes, i.e, exportação para um
terceiro não vinculado, com vistas a estabelecer uma premissa de negociação com
o princípio arm’s length.
Como já afirmado, a cotação em bolsa, por se tratar de um preço público, traduz
em essência o preço negociado entre partes independentes. Assim, é o resultado
da interação entre compradores e vendedores, tendo um valor claramente
definido e válido para fins de comparação e aplicação na apuração de ajuste de
preço de transferência.
Foi constatado que as exportações da CUTRALE, em sua maior parte, foram
realizadas sob a cláusula FOB Porto de Santos e tiveram como destino os Estados
Unidos da América (origem da bolsa ICE e local de entrega do contrato padrão do
produto FCOJ), além de outros países.
Temos então que considerar as seguintes situações:
(i)Exportação para os Estados Unidos sob a cláusula FOB (Porto de Santos);
(ii)Exportação para os demais países sob a cláusula FOB (Porto de Santos);
Para verificar se haveriam ajustes a serrem realizados vejamos cada uma das
situações:
i) Exportação para os Estados Unidos sob a cláusula FOB (Porto de Santos)
Para verificar se há ajuste no preço de transferência é necessário verificar o preço-
parâmetro sob o ponto de vista de um importador independente, não vinculado
ao exportador.
Evidentemente que o importador sediado nos Estados Unidos da América vai
comparar o custo de importação com a cotação em bolsa, que na verdade, tem
algumas “convergências” com os objetos do controle de preço de transferência,
senão vejamos.
Para o importador sediado nos Estados Unidos, se o custo de importação
(incluindo os custos de desembarque, transporte, desembaraço aduaneiro
impostos e seguros – caso o ônus desses encargos tenha sido seu) for maior que a
cotação da mercadoria posta nos Estados Unidos, a importação sairia cara e não
seria competitiva em relação a fornecedor americano ou mesmo de outros países.
Fl. 6146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
14
O que significa, na prática, realizar uma comparação entre o preço cotado em
bolsa(preço parâmetro) e o preço pago ao exportador (preço praticado).
Por outro lado, do ponto de vista do Fisco brasileiro, se o preço pago ao
exportador for menor que o preço parâmetro, então deverá haver ajuste no preço
de transferência. Mas considerando que estamos analisando as exportações sob a
cláusula FOB, posta no Porto de Santos, a comparação feita pelo importador
independente seria a seguinte:

Para o importador independente, caso tenha que arcar com todos os custos
acima, o negócio seria viável em termos de preço se:
Preço pago <= FCOJ – (CFS + CD + CI + CA + CDa + CIT)
O que se constata então, é que o “preço parâmetro” para uma negociação entre
partes independentes, com o importador sediado nos Estados Unidos, é a cotação
em bolsa excluindo o valor dos encargos para colocação do produto no local
definido pela bolsa ICE, No art. 19-A da Lei n° 9.430/96, havia previsão da
possibilidade de ajuste do preço de cotação em bolsa (preço parâmetro) pelo
prêmio de mercado. Confira-se:

Art.19-A. O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é definido
como os valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a
preços públicos em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas.
§ 1o Os preços dos bens exportados e declarados por pessoas físicas ou
jurídicas residentes ou domiciliadas no País serão comparados com os
Fl. 6147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
15
preços de cotação dos bens, constantes em bolsas de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecidas, ajustados para mais ou para menos do
prêmio médio de mercado, na data da transação, nos casos de exportação
para: (realcei)I - pessoas físicas ou jurídicas vinculadas; ( II - residentes ou
domiciliadas em países ou dependências com tributação favorecida; ou III -
pessoas físicas ou jurídicas beneficiadas por regimes fiscais privilegiados.
§ 2o Não havendo cotação disponível para o dia da transação, deverá ser
utilizada a última cotação conhecida.
§ 3o Na hipótese de ausência de identificação da data da transação, a
conversão será efetuada considerando-se a data de embarque dos bens
exportados.
§ 4o As receitas auferidas nas operações de que trata o caput ficam sujeitas
ao arbitramento de preços de transferência, não se aplicando o percentual
de 90% (noventa por cento) previsto no caput do art. 19.
§ 5o Na hipótese de não haver cotação dos bens em bolsas de mercadorias e
futuros internacionalmente reconhecidas, os preços dos bens exportados a
que se refere o § 1o poderão ser comparados:
I - com os obtidos a partir de fontes de dados independentes fornecidas por
instituições de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas; ou II -
com os preços definidos por agências ou órgãos reguladores e publicados no
Diário Oficial da União.
§ 6o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
disciplinará o disposto neste artigo, inclusive a divulgação das bolsas de
mercadorias e futuros e das instituições de pesquisas setoriais
internacionalmente reconhecidas para cotação de preços.
§ 7o(VETADO)(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)(Produção de efeito)

Não houve definição do que se tratava o “prêmio de mercado” na lei, tendo sido
definida no § 7o do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 1.312/12, que
regulamentou o PECEX:
Art. 34. O Método do Preço sob Cotação na Exportação (Pecex) é definido
como os valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a
preços públicos em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas.
(...)§ 7o O valor do prêmio é decorrente de avaliação de mercado, positiva
ou negativa, que deve ser adicionado ou diminuído à cotação de bolsa
internacional ou do instituto de pesquisa, a que se refere o art. 36, para se
obter o preço recebido pelo exportador, e devem ser consideradas, inclusive,
as variações na qualidade, nas características e no teor da substância do
Fl. 6148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
16
bem vendido.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de
13 de setembro de 2013)
Mas além do prêmio de mercado, no § 9o da IN RFB no 1.312/12 houve a previsão
de ajustes no preço parâmetro por condições especificas do negócio, condições
de venda -Incoterm, de conteúdo e de natureza física. O § 9 do art. 34 da IN RFB
no 1.312/12 sofreu alterações.
No texto original do § 9 do art. 34 da IN RFB no 1.312/12, percebe-se que se
admitia a possibilidade de ajustar o preço parâmetro por outras variáveis que não
tivessem sido consideradas na cotação em bolsa:
§ 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity poderá
sofrer ajustes correspondentes às diferenças entre o valor líquido recebido
pelo vendedor e às variáveis que são consideradas na cotação específica da
commodity em bolsa de mercadorias e futuros, a que se refere o caput, ou
em instituições de pesquisa setoriais, conforme definido pelo art. 36.
O texto sofreu alteração pela IN RFB n° 1.458/2014, ao deixar mais claro que os
ajustes seriam devido às diferenças entre às especificações do contrato padrão da
bolsa de mercadoria e futuros com as condições especificadas do negócio
suportado pelo vendedor:
§ 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity poderá
sofrer ajustes correspondentes às diferenças entre o valor suportado pelo
vendedor e às especificações de contrato padrão estabelecidas pela bolsa
de mercadorias e futuros, a que se refere o caput, ou em instituições de
pesquisa setoriais, conforme definido pelo art. 36, tendo em vista as
condições específicas de negócios, condições de venda - Incoterm, de
conteúdo e de natureza física.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1458, de 18 de março de 2014)
Por fim a IN RFB n° 1.870/2019 alterou a redação do § 9 do art. 34 da IN RFB no
1.312/2012 mantendo a redação anterior, mas retirando a restrição da diferença
apenas ao suportado pelo vendedor:
§ 9o Além do valor do prêmio de que trata o § 7o, o valor da commodity
poderá sofrer ajustes correspondentes às diferenças entre o preço praticado
e as especificações do contrato padrão estabelecidas pela bolsa de
mercadorias e futuros a que se refere o caput, ou em instituições de
pesquisa setoriais, conforme os termos do art. 36, tendo em vista as
condições específicas de negócios, condições de venda - Incoterm, de
conteúdo e de natureza física.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1870, de 29 de janeiro de 2019)
O § 10 do art. 34 da IN RFB no 1.312/2012 elenca quais seriam as variáveis que
poderiam ajustar o preço parâmetro. Originalmente eram permitidas apenas o
frete e as influência climáticas do bem:
Fl. 6149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
17
§ 10 As variáveis que podem ser consideradas nos ajustes mencionados no §
9o são o custo de transporte ao porto de destino e as influências climáticas
nas características do bem.
Outras variáveis foram elencadas no § 10 do art. 34 da IN RFB no 1.312/2012
conforme se verifica abaixo:
§ 10. As variáveis que podem ser consideradas nos ajustes mencionados no
§ 9o são:(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de
setembro de 2013)
I - prazo para pagamento;(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1395, de 13 de setembro de 2013)
II - quantidades negociadas;(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1395, de 13 de setembro de 2013
III
-
influências
climáticas
nas
características
do
bem
exportado;(Incluído(a)pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de
setembro de 2013)IV - custos de intermediação nas operações de compra e
venda praticadas pelas pessoas jurídicas não vinculadas;(Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
IV - custos de intermediação nas operações de compra e venda praticadas
pelas pessoas jurídicas não vinculadas, assim entendidos os custos de
intermediação
cobrados
pelas
bolsas
de mercadorias
e
futuros
internacionalmente
reconhecidas;(Redação
dada
pelo(a)
Instrução
Normativa RFB no 1568, de 05 de junho de 2015)
V - acondicionamento; e(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1395, de 13 de setembro de 2013)V - acondicionamento;(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458, de 18 de março de 2014)
VI - frete e seguro.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de
13 de setembro de 2013)
VI - frete e seguro; e(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1458, de 18 de março de 2014)
VII - custos de desembarque, de transporte interno, de armazenagem e de
desembaraço aduaneiro, todos no mercado de destino da
commodity;(Incluído(a)pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1431, de 24 de
dezembro de 2013)
VII - custos de desembarque no porto, de transporte interno, de
armazenagem e de desembaraço aduaneiro incluídos os impostos e taxas
de importação, todos no mercado de destino da commodity.(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458, de 18 de março de 2014)
VII - custos de desembarque no porto, de transporte interno, de
armazenagem e de desembaraço aduaneiro, incluídos os impostos e as
Fl. 6150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
18
taxas incidentes na importação.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1870, de 29 de janeiro de 2019)
Verifica-se, portanto, que o § 9o e os incisos VI e VII do §10 do art. 34 da IN RFB
1.312/2012 dão suporte ao ajuste do preço parâmetro pelo valor da tarifa, frete
seguro e encargos.
Portanto, para as commodities exportadas para os Estados Unidos, poderá ser
utilizada a cotação da bolsa ajustada com o valor da tarifa e do custo do frete,
seguro e encargos para colocação do produto em armazéns daquele país.

O exemplo utilizado no referido voto é muito didático e demonstra de que forma a
aplicação sem ajustes da cotação na bolsa ICE compromete os princípios da isonomia e do arm’s
lenght. Está claro que, considerando que a cotação na bolsa ICE leva em consideração a entrega da
mercadoria já desembaraçada no território norte-americano, é certa a necessidade do ajuste para
as exportações com cláusula FOB (Porto de Santos).
No entanto, entendo que a necessidade de se proceder aos ajustes de tarifa de
importação e frete (para entrega das mercadorias em armazém situado nos Estados Unidos da
América) é a mesma.
Isso porque, as citadas peculiaridades da cotação na bolsa de referência (ICE)
previstas no regulamento da instituição (fls. 4389-4411) deverão ser consideradas para efeito dos
ajustes previstos no § 10 do art. 34 da IN no 1312/2012, dentre eles tarifas, seguro e frete. É o que
previa o § 12 do art. 34 da IN no 1312/2012, vigente à época dos fatos:
§ 10. As variáveis que podem ser consideradas nos ajustes mencionados no § 9o
são: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro
de 2013)
I - prazo para pagamento; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395,
de 13 de setembro de 2013)
II - quantidades negociadas; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395,
de 13 de setembro de 2013)
III - influências climáticas nas características do bem exportado; (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
IV - custos de intermediação nas operações de compra e venda praticadas pelas
pessoas jurídicas não vinculadas; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1395, de 13 de setembro de 2013)
IV - custos de intermediação nas operações de compra e venda praticadas pelas
pessoas jurídicas não vinculadas, assim entendidos os custos de intermediação
cobrados pelas bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1568, de 05 de junho de 2015)
Fl. 6151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
19
V - acondicionamento; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de
13 de setembro de 2013)
V - acondicionamento; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458,
de 18 de março de 2014)VI - frete e seguro. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
VI - frete e seguro; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458, de
18 de março de 2014)
VII - custos de desembarque, de transporte interno, de armazenagem e de
desembaraço aduaneiro, todos no mercado de destino da commodity; (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1431, de 24 de dezembro de 2013)
VII - custos de desembarque no porto, de transporte interno, de armazenagem e
de desembaraço aduaneiro incluídos os impostos e taxas de importação, todos no
mercado de destino da commodity. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1458, de 18 de março de 2014)
VII - custos de desembarque no porto, de transporte interno, de armazenagem e
de desembaraço aduaneiro, incluídos os impostos e as taxas incidentes na
importação. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1870, de 29 de
janeiro de 2019)
(...)
§ 12. Os ajustes mencionados no § 10 deverão levar em conta as diferenças
existentes entre o preço recebido pelo exportador e a composição do preço de
bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecida, conforme consta
no regulamento da instituição negociadora, que poderá servir como prova
documental da necessidade de ajuste.

É certo que os preços praticados em exportações com cláusula FOB (Porto de
Santos) entre parte não vinculadas jamais contemplariam os custos de tarifa e frete para entrega
da mercadoria nos Estados Unidos, independentemente da exportação ter como destino os
Estados Unidos da América ou outro País.
Dessa forma, aplicar o preço parâmetro sem os devidos ajustes implica em ofensa
aos princípios norteadores dos preços de transferência.
Nesse sentido, concordo com as conclusões expostas no voto vencedor do acórdão
no 1302-007.269, da lavra do Conselheiro Henrique Nimer Chamas, que abaixo transcrevo e adoto
como razões de decidir.
ANÁLISE DOS AJUSTES DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
A análise dos ajustes nos preços de transferência deve ser verificada sob o ponto
de vista de transações entre partes independentes. Isto é, o importador compara
Fl. 6152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
20
os custos de importação com a cotação em bolsa, que reflete parte das
transações sob o controle de preços de transferência.
É importante mencionar que os ajustes previstos na legislação visam expurgar as
diferenças entre o preço-praticado e as especificações da formação do preço-
parâmetro, levando-se em consideração as condições específicas dos negócios.
Isto é, como os preços de transferência presumem um preço-parâmetro de
comparação ao preço-praticado, o importante é comparar os comparáveis:
bananas com bananas, maçãs com maçãs.
Compara-se, portanto, exportações sob a cláusula FOB com preços-parâmetro
FOB e exportações sob a cláusula CIF com preços-parâmetro CIF.
Passo a analisar os ajustes pleiteados pela contribuinte.
Tarifa de Importação Norte-Americana, Frete, Seguros e Encargos
A Contribuinte alega que a cotação do FCOJ na bolsa ICE adiciona em sua
precificação a tarifa de importação dos EUA e os custos relacionados ao frete,
seguros e encargos, pois a cotação de negociação do FCOJ na bolsa ICE
contempla o preço do produto já desembaraçado e localizado nos armazéns
norte-americanos (código 2009.11 da “Harmonized Tariff Schedule”). Seria
necessário, portanto, nas exportações sob a cláusula FOB, realizar ajustes da tarifa
de importação estadunidense e dos custos de frete, seguro e encargos, nos casos
em que as exportações se destinam a outros países.
Tal ajuste teria guarida nos §§ 9o, 10, 12 e 13 do artigo 34 da IN RFB no
1.312/2012:
§ 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity poderá
sofrer ajustes correspondentes às diferenças entre o valor suportado pelo
vendedor e às especificações de contrato padrão estabelecidas pela bolsa
de mercadorias e futuros, a que se refere o caput, ou em instituições de
pesquisa setoriais, conforme definido pelo art. 36, tendo em vista as
condições específicas de negócios, condições de venda - Incoterm, de
conteúdo e de natureza física.
§ 10. As variáveis que podem ser consideradas nos ajustes mencionados no
§ 9o são:
V – acondicionamento;
VI - frete e seguro; e VII - custos de desembarque no porto, de transporte
interno, de armazenagem e de desembaraço aduaneiro incluídos os
impostos e taxas de importação, todos no mercado de destino da
commodity.
§ 12. Os ajustes mencionados no § 10 deverão levar em conta as diferenças
existentes entre o preço recebido pelo exportador e a composição do preço
de bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecida,
Fl. 6153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
21
conforme consta no regulamento da instituição negociadora, que poderá
servir como prova documental da necessidade de ajuste.
§ 13. Os valores previstos no § 10, a serem considerados como ajustes,
deverão ser provenientes de operações praticadas entre pessoas não
vinculadas.

Nos termos da Solução de Consulta Interna (“SCI”) COSIT no 2/2019, que trata
sobre o tema da exportação do CFOJ, extraímos algumas conclusões:

Ajustes Referentes à Tarifa Americana sobre Produtos Originados do Brasil
51. Diante disso, no caso da commodity em análise, na hipótese de o
contribuinte efetuar uma exportação sob a cláusula FOB para a Europa, o
preço parâmetro poderá ser determinado a partir da cotação divulgada
pela ICE US. Existindo prêmio de mercado para a commodity suco de
laranja, este será ajustado ao valor da cotação para efeitos de cálculo do
preço parâmetro.
(...)53. Não existe autorização legal para que seja construído um suposto
prêmio de mercado a partir do apontamento de algumas diferenças
existentes entre as especificações do contrato padrão e as características da
transação realizada pelo contribuinte. Ademais, ainda que a legislação
autorizasse esse procedimento, no caso objeto da consulta, o detalhamento
do contrato prevê que o produto pode ser originário não somente do Brasil,
como também dos Estados Unidos, Costa Rica ou México, países dos quais
não se cobra a mencionada tarifa. Nesse sentido, como o produto pode ser
originado de diversas localidades, a determinação de uma eventual
influência sobre o valor da cotação da tarifa cobrada pelo Estados Unidos
sobre o produto brasileiro restaria prejudicada.
54. Sendo assim, conclui-se que, em uma exportação realizada para a
Europa, não caberia apurar o preço parâmetro com base no método Pecex
ajustando o valor da cotação retirada da ICE US pelo valor da tarifa cobrada
pelos Estados Unidos sobre a entrada do produto brasileiro. Como dito, a
legislação não dá guarida a esse procedimento.
Ajustes
Referentes
ao
Frete
e
Seguro
57.
Conforme
tratado
preliminarmente, a determinação da necessidade ou não dos ajustes
previstos no art. 34, §§ 9o e 10 exige que se realize uma comparação entre
as condições de negócio suportadas pelo exportador na transação realizada
com a pessoa vinculada e as condições de mercado refletidas pela cotação,
após o ajuste do prêmio, caso existente.
58. No caso da soja citado como exemplo, demonstrou-se que, após ajustar
a cotação da CBOT pelo valor do prêmio de mercado, atinge-se um preço
Fl. 6154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
22
correspondente ao valor FOB no porto de Paranaguá. Com isso, se a
transação realizada pelo contribuinte tiver sido contratada com base no
Incoterm CIF, haverá a necessidade do ajuste do preço parâmetro em
função dos gastos de frete e seguro suportados pelo contribuinte.
59. Este mesmo raciocínio deve ser aplicado à commodity suco de laranja.
Se da análise das condições de mercado refletidas pela cotação ajustada
pelo prêmio (se houver) for verificado que se está diante de um preço FOB,
haverá a necessidade de ajustar o preço parâmetro devido à existência de
uma diferença em relação às condições de negócio pactuadas na transação
realizada pelo contribuinte, na qual se estipulou o Inconterm CIF.
60. Neste caso, admite-se que o preço parâmetro seja ajustado em função
das despesas de frete e seguro suportadas pelo contribuinte. Com isso, para
determinação do preço parâmetro da transação, o valor da cotação
retirada da Bolsa de Valores sofrerá um ajuste, acrescentando ao seu valor
o montante correspondente ao frete e ao seguro assumido pelo exportador.
Conclusão 61. Considerando o disposto acima, conclui-se que:
a) No caso de exportação de commodity suco (sumo) de laranja (NCM
2009.1)
para pessoa vinculada situada na Europa, a aplicação do método Pecex,
utilizando como referência a cotação divulgada por Bolsa de Valores norte-
americana, não admite que seja computado, na determinação do preço
parâmetro, o ajuste referente à tarifa cobrada pelos Estados Unidos sobre a
importação de produtos originados do Brasil. Não há base legal para que o
contribuinte busque efetuar uma decomposição do valor da cotação com a
finalidade de retirar o efeito de variáveis listadas no contrato padrão que
supostamente tenham influenciado o preço futuro da commodity.
b) A determinação da necessidade ou não dos ajustes previstos no art. 34,
§§ 9o, 10 e 12 da Instrução Normativa 1.312, de 2012, exige que se realize
uma comparação entre as condições de negócio suportadas pelo exportador
na transação realizada com a pessoa vinculada e as condições de mercado
refletidas pela cotação, após o ajuste do prêmio, caso existente. No caso de
exportação de commodity suco (sumo) de laranja (NCM 2009.1) para
pessoa vinculada com Incoterm CIF para o porto de destino, o preço
parâmetro deverá ser ajustado em função do frete e seguro suportado pelo
contribuinte se, da análise das condições de mercado refletidas pela
cotação ajustada pelo prêmio de mercado, for verificado que se está diante
de um preço FOB.
Embora, a meu ver, desnecessária a limitação geográfica feita pela SCI COSIT no
2/2019, sigo o mesmo racional na delimitação da controvérsia dos ajustes:
Fl. 6155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
23
(i) ajustes para exportações aos EUA, sob a cláusula FOB (o qual acompanhei o
voto do i. Relator); e (ii) ajustes para exportações aos demais países, também sob
a cláusula FOB.
Exportações aos demais países sob a cláusula FOB (Porto de Santos)
Conforme já salientado, a hipótese dos ajustes do preço-parâmetro com relação
às valor da tarifa de importação e do custo do frete, seguro e encargos para se
colocar o produto em armazéns dos EUA, tem suporte nos §§ 9o, 10, incisos V, VI
e VII, e 12 do artigo 34 da IN RFB no 1.312/2012.
Além disso, na formação da cotação do FCOJ na bolsa ICE, em sua composição, é
considerado o valor da tarifa de importação e os custos do frete, seguro e
encargos para se colocar o produto nos armazéns dos EUA.
Como na exportação sob a cláusula FOB tais custos não são suportados pelo
vendedor em território nacional à sua parte vinculada, nos termos do §12 artigo
34 da IN RFB no 1.312/2012, a comparação deve ser feita com a decomposição
dessas rubricas que são custeadas pelo importador e compõem o preço-
parâmetro calculado sob a disciplina do PECEX.
Isso é, compara-se os comparáveis, pois, caso contrário, os ajustes dos preços de
transferência computariam no preço-parâmetro algo que não compõe o preço de
venda do contribuinte nacional, acarretando uma artificial majoração do valor de
venda. Sob a ótica econômica, aplicar-se-ia duplamente os efeitos fiscais às
receitas sem contrapartida em custo pela entidade, ao passo que em termos
mercadológicos seria fulminada a essência da cláusula FOB, pois a ausência de
neutralização acarretaria considerar duplamente as rubricas sujeitas ao ajuste
(para o exportador, um preço-parâmetro presumido sem contrapartida num custo
real e, para o importador, o aumento artificial do preço do produto importado,
sob a ótica do custo, arcado no país de destino da mercadoria).
Tendo em vista que as exportações foram pactuadas sob a cláusula FOB (Porto de
Santos), a responsabilidade pelo ônus das tarifas de importação são cobradas na
jurisdição de destino pela parte compradora.
Não sendo tais custos de responsabilidade do vendedor-exportador e, portanto,
não estando incluídos no preço praticado, não há necessidade, sob a perspectiva
da finalidade do controle dos preços de transferência, de que a tarifa de
importação e custos com frete, seguro e encargos no mercado de destino sejam
computadas no preço parâmetro, para fins de determinação da receita mínima
tributável do exportador, independentemente das práticas aduaneiras no
mercado de destino.
No caso em tela, portanto, é aplicável o §12, e não o §13, da IN RFB no
1.312/2012, pois na própria cotação do FCOJ na bolsa ICE se adiciona, em sua
precificação, a tarifa de importação dos EUA e os custos de frete, seguros e
encargos, de modo que eventual ajuste parte do próprio regulamento da
instituição negociadora.
Fl. 6156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
24
Tratando-se de exportação sob a cláusula FOB, por outro lado, como os custos
não são suportados pelo exportador, o § 13 do artigo 34 da IN RFB no 1.312/2012
não se aplica, haja vista que os ajustes já estão previstos na cotação do FCOJ na
bolsa ICE, ponto de partida para se apurar o preço-parâmetro pelo método PECEX.
Assim, com fulcro no §§ 9o, 10, incisos V, VI e VII, e 12 do artigo 34 da IN RFB no
1.312/2012, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para admitir os
ajustes do preço-parâmetro para excluir o valor da tarifa de importação
estadunidense e o custo do frete, seguro e encargos, previstos na cotação do FCOJ
na bolsa ICE, para as exportações sob a cláusula FOB para os demais países.

Dessa forma, assiste razão à Recorrente quando defende que a exportadora (que
fez a venda em Incoterm FOB) suporte a redução do preço da venda quanto às parcelas de tarifa
de importação e frete, e que o preço de referência na bolsa ICE seja ajustado com a exclusão de
tais valores, para equiparar os preços em suas condições de negócio.
Por essas razões, entendo que o recurso voluntário merece provimento.

2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, dar-lhe provimento.

3
TESE SUBSIDIÁRIA – JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Considerando que restei vencido quanto à proposta de provimento total do recurso
voluntário, deve ser analisado o pedido formulado pela Recorrente que pretende ver afastados os
juros de mora sobre a multa de ofício. Ocorre que a sua pretensão encontra obstáculo na Súmula
CARF no 108, razão pela qual não merece provimento o recurso voluntário neste ponto.
4
RECURSO DE OFÍCIO
Vencido quanto ao mérito do recurso voluntário, passo a analisar o recurso de
ofício.
O recurso de ofício preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto, deve
ser conhecido.
Fl. 6157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
25
Conforme já relatado, o recurso de ofício trata do afastamento da qualificação da
multa de ofício.
De acordo com o TVF, a qualificação da multa teve a seguinte motivação:
No que se refere às multas de lançamento de ofício, o artigo 44 da Lei no 9.430/96
estabelece que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
II – (...); § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Por sua vez, os artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64 dispõem que:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72
No caso concreto, estamos diante de uma ocorrência de fraude em que o
contribuinte produziu, e apresentou à fiscalização, documentos que faltam com a
verdade: foram emitidos “Sales Confirmation” (doc. 29 a 31) , documentos
utilizados para confirmação de vendas realizadas pela CUTRALE, com datas
adulteradas, datas em que não ocorreram efetivamente as transações, conforme
pode ser comprovado pela análise da planilha ECF 2017 Registro X300_310
Operacoes com Exterior_04_08, enviada pelo contribuinte, no dia 04/08/2020,
em resposta à Intimação n° 06.
Tal ação se enquadra perfeitamente no art. 72 citado acima, já que houve dolo, o
contribuinte agiu intencionalmente, de forma premeditada, com a finalidade
justamente de reduzir o montante do imposto devido.
Também não se pode olvidar que o contribuinte encomendou novas traduções de
contratos, originalmente redigidos na língua inglesa, sendo que já possuía
traduções que refletiam perfeitamente o texto contido no documento original,
para que pudesse apresentar à fiscalização. Essas novas traduções suprimiram
uma parte do texto, que não era de interesse do contribuinte, lhe era
Fl. 6158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
26
desfavorável, e poderia gerar uma autuação fiscal, e desta forma não são
traduções fiéis do texto original
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
O contribuinte tem todo direito de discordar da opinião da RFB quanto à
interpretação da legislação tributária, de realizar os cálculos da forma que os
entende corretos, e de recorrer do lançamento fiscal nas instâncias
administrativas e judiciais.
Todavia, a partir do momento em que falsifica documentos, modificando a data
constante em tais documentos, com a finalidade de tentar induzir a fiscalização a
erro, e assim tentar evitar a ocorrência do fato gerador, incorre o contribuinte em
fraude, justificando, portanto, a qualificação da multa.

A DRJ, por sua vez, assim analisou a qualificação da multa.

Multa de Ofício Qualificada
111. Diferentemente da Autuação Original, no presente processo houve
qualificação de multa de ofício para o percentual de 150%, bem como,
Representação Fiscal Para Fins Penais (Processo 16561-720.009/2021-58).
Conforme quadro de comparação já demonstrado, os itens da Impugnação que
tratam de tal matéria são os que seguem:

112. Tendo por base o conteúdo do Relatório Fiscal (a partir da folha 5842, item
11), da Representação Fiscal Para Fins Penais (Processo 16561-720.009/2021-58),
bem como, das demais informações instruídas nos autos, vale dizer, desde já,
inclusive em função de argumentos trazidos pelos representantes da Impugnante
(a partir da folha 5910, item 6), que a qualificação ora analisada é Improcedente.
Os motivos de tal conclusão estão detalhados nos parágrafos que seguem.
113. Tanto no Relatório Fiscal, quanto na referida Representação, a Autoridade
Tributária argumenta de forma bastante sucinta suposta prática de duas ações
ilícitas, em tese, criminosas: acusação de falsificação documental e acusação de
supressão textual em documento juramentado. Ambas, em tese, teriam visado
ocultar informações do Fisco.
Fl. 6159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
27
114. Na folha 3 da referida representação, instruída no processo 16561-
720.009/2021-58, em apenas meia página a Autoridade Tributária detalha os
supostos crimes praticados. Tal detalhamento evidencia o quanto sucinto e frágil
foram as referidas acusações. Do mesmo modo, em poucos parágrafos os
supostos crimes são detalhados no Relatório Fiscal.
115. Não há prova alguma nos autos de que as supostas ações tenham
contribuído de forma direta com tentativa de redução ilícita de IRPJ e CSLL.
Conforme amplamente demonstrado, tanto no Relatório Fiscal, quanto na
Impugnação, há evidência de que a Autuação nasceu de interpretação divergente
do Contribuinte em relação a legislação tributária que trata de ajustes de Preço de
Transferência (Fretes, Duty, etc.). Ou seja, não há correlação material direta das
supostas ações criminosas com resultado final da ação fiscal que culminou com a
formalização do presente crédito.
116. De fato, mesmo com a eventual existência dos supostos crimes, eventual
representação da Autoridade Tributária não deveria resultar em agravamento do
crédito constituído, justamente por inexistência de prova quanto a correlação
material mencionada. O mesmo vale para a afirmação de que tais ações teriam o
condão direto de evitar a ocorrência do fato gerador. Conforme dito, a diminuição
nos ajustes devido se deu por equívoco interpretativo e não com objetivo direto
de evitar o nascimento de tributo devido.
117. É fato, considerando as provas instruídas, que o Fisco teve por base para a
constituição de crédito informações extraídas da Escrituração Contábil e Fiscal do
Sujeito Passivo.
Neste sentido, ganha força o argumento da Impugnante de que não há relação
alguma entre informações extraídas da ECF e os supostos crimes alegados pelo
Fisco. Conforme já indicado, não há no Relatório Fiscal e na Representação
informações que evidenciem eventual ilação neste sentido.
118. A Autoridade Tributária não demonstra nenhuma informação que contrarie o
conjunto de registros contábeis e fiscais informados à RFB. Neste sentido, procede
a indagação do Contribuinte quanto ao detalhamento e explicitação do tipo penal
praticado, o qual, necessariamente, tem de estar conexo com o mérito da
constituição de crédito formalizada. Não há menção clara nos autos sobre
eventual contabilização inexata praticada. Pelo contrário, os dados indicam que a
questão dos ajustes relacionados aos Fretes, Duty, etc., estão vinculados a
divergência interpretativa.
119. A visão do Contribuinte, conforme penúltimo parágrafo da folha 5911, é a de
que ...tudo o que a impugnante produziu em 2017, em termos de contabilização,
declarações e apurações de transfer pricing, foi realizado em busca da verificação
espontânea da materialidade tributável. Nunca se buscou “evitar a ocorrência de
fato gerador” (as receitas foram todas declaradas), nem “reduzir o montante do
imposto devido” (em 2017 nem se debatia a adequação dos ajustes em tela). Ora,
considerando a escassa análise da Autoridade Tributária já mencionada,
Fl. 6160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
28
realmente, não há elementos no processo que contrariem tal visão. Ou seja, os
supostos crimes praticados foram jogados ao vento sem efetiva explicitação
detalhada correlacionado a questão de mérito com os referidos ilícitos.
120. Em função da clara falta de correlação dos supostos crimes com o mérito,
ganha notoriedade informações do Sujeito Passivo relativas a valores de
exportações, montantes de ajustes e, principalmente, no que se refere a alegação
de inferência exclusivamente subjetiva da Autoridade Tributária, ou seja, sem
evidência de indícios relevantes conexos de real influência direta no mérito da
lide. Nesta seara, certamente, cabe ao Fisco demonstrar em detalhes eventuais
condutas delitivas. Não só isso, mais ainda, considerando o que aqui se analisa, a
relação entre tais condutas com o fato que levou ao crédito constituído.
121. Quanto as Sales Confirmation, divergências detectadas em datas de cotação
não têm relação alguma com os ajustes implementados pelo Fisco. Portanto,
conforme já dito inúmeras vezes, o ponto de divergência do mérito refere-se
exclusivamente à inclusão ou não de valores de Fretes, Duty, etc. Realmente,
inexistindo a inclusão de tais valores no cálculo do Fisco, inexistiria se quer crédito
a ser constituído. Portanto, mais uma vez, não há correlação alguma de tal
divergência com o mérito.
122. Quanto a alegação formal de que a Representação Fiscal Para Fins Penais
deve ser invalidada porque não foi protocolizada na data de protocolo do crédito,
não há na legislação tributária norma indicando possibilidade legal de tal
invalidação. O que há é que, havendo correlação material com o mérito, eventual
imputabilidade penal pode ser tornada sem efeito em função de eventual
pagamento integral do crédito.
123. Considerando o exposto, a multa de ofício aplicada pelo Fisco deve ser
reduzida a 75%, ou seja, deve ser aplicada sem o fundamento da qualificação, a
qual, conforme aqui explicitado, não teve elementos justificadores demonstrados
pela Autoridade Tributária, isto é, ficou evidenciado nos autos inexistência de
correlação material de supostos crimes mencionados no Relatório Fiscal e na
Representação Fiscal Para Fins Penais.

De fato, a conduta ilícita atribuída à Recorrente não tem qualquer relação com a
constituição do crédito tributário. A Autoridade Fiscal não demonstrou de que forma a as
informações alegadamente falsas teriam o propósito de impedir ou retardar o conhecimento do
fato gerador.
Por essas razões, entendo que o recurso de ofício não merece provimento.
Fl. 6161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
29
5
CONCLUSÃO GERAL
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento. Vencido quanto ao mérito do recurso voluntário, voto
por conhecer do recurso de ofício e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José André Wanderley Dantas de Oliveira, redator designado.
A divergência se fundamentou nas seguintes considerações:
Nas exportações os custos do valor da tarifa de importação e os custos do frete,
seguro e encargos para se colocar o produto nos armazéns de outros países, sob a cláusula FOB,
não sendo suportados pelo vendedor em território nacional à sua parte vinculada, nos termos do
§ 12 artigo 34 da IN RFB no 1.312/2012, a comparação deve ser feita com a decomposição dessas
rubricas que são custeadas pelo importador e compõem o preço-parâmetro calculado sob a
disciplina do PECEX.
Não sendo tais custos de responsabilidade do vendedor-exportador e, portanto,
não estando incluídos no preço praticado, não há necessidade, sob a perspectiva da finalidade do
controle dos preços de transferência, de que a tarifa de importação e custos com frete, seguro e
encargos no mercado de destino sejam computadas no preço parâmetro, para fins de
determinação da receita mínima tributável do exportador, independentemente das práticas
aduaneiras no mercado de destino.
Apesar do processo tratar de ajustes de preços de transferência para produtos
diferentes, a precificação dos dois produtos na venda da SUCOCÍTRICO CUTRALE para suas
vinculadas também foi baseada, inclusive, na própria cotação da bolsa ICE do Suco de Laranja
Concentrado. Tal fato está provado em todos os contratos apresentados pelo contribuinte,
conforme o Anexo VI do Termo de Verificação Fiscal.
A utilização comercial da cotação da bolsa ICE de Suco de Laranja Concentrado para
precificar os demais tipos de Sucos justifica a necessidade da aplicação do método Pecex. O
contribuinte efetivamente utilizou comercialmente as cotações da bolsa ICE do produto específico
Suco de Laranja Concentrado – NCM 20091100 – Suco (sumo) de Laranja Congelado como base
para precificar os produtos Suco de Laranja Concentrado Extraído com Água – NCM 20091900 –
Fl. 6162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.667 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720005/2021-70
30
Suco (sumo) de Laranja Outros; e Suco de Laranja Integral – NCM 20091200 – Suco (sumo) de
Laranja Não Congelado, com Brix não Superior a 20.
Assim, cumulativamente, o produto estava sujeito a preços públicos em bolsa de
mercadorias e futuros listadas no Anexo II da Instrução Normativa (no 1312/2012) e contratos de
precificação do contribuinte.
Por isso, inclusive, não cabe para este produto específico a aplicação dos artigos 35,
parágrafo único, 36 e 36-A, da Instrução Normativa RFB no 1.312/2012. Ou seja, o ajuste de fretes
pleiteado não é procedente, pois, já consta do preço praticado em bolsa.
Portanto e em conclusão, as despesas de frete não suportadas pelo exportador não
são contempladas nos ajustes da cotação do produto exportado.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira

Fl. 6163
DF CARF MF
Original